Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700895-78.2019.8.07.0002 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: RAFAEL CARDOSO OFREDI MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO IMOTIVADA. REQUISITOS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. I – Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Seguradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde do autor, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva. II - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, mas prevê a necessidade de disposição contratual expressa quanto a essa possibilidade, nos termos do art. 17-A, §2o, incluído pela Lei 13.003/14. III - A rescisão imotivada do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deve observar a vigência de 12 meses e a notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, art. 17, parágrafo único, da RN no 195/09 da ANS e jurisprudência do STJ. IV - Cancelado o plano de saúde coletivo ou empresarial por adesão, as operadoras deverão disponibilizar ao beneficiário plano de saúde individual ou familiar, sem prazo de carência, art. 1o da Resolução CONSU no 19/99. V – Na lide em exame, a Seguradora-ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à suposta ocorrência de fraude no contrato, tampouco apresentou documentação comprobatória da previsão de cláusula rescisória, da notificação prévia do cancelamento e da oferta de plano de saúde individual ou familiar ao autor, art. 373, inc. II, do CPC. VI – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o STJ já decidiu que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual por atuarem apenas com planos coletivos; c) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 8.656/1998, defendendo, em síntese, que foi válido o cancelamento da apólice por verificação de fraude, e amparada em previsões contratual e legal, no aludido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 39, inciso II, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003